Tribunal: TJDFT
Processo: 0742483-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0742483-97.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: NOVE INVESTIMENTOS LTDA EMBARGADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO NOVE INVESTIMENTOS LTDA opõe novos embargos de declaração em face da decisão de ID 61391414 que rejeitou os primeiros aclaratórios por ela opostos. Insiste na ocorrência de erro material no tocante ao manejo do agravo interno ID 59920009, porquanto sua intenção não era questionar a decisão de negativa de seguimento do recurso especial, como mencionado na peça recursal, mas, sim, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de ID 57755520, não havendo se falar em intempestividade. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, de modo que o seja sanado o vício indicado e conhecido o agravo interno. É o relato do necessário. O recurso, mais uma vez, não merece acolhida. Com efeito, os motivos pelos quais o recurso de agravo interno de ID 59920009, agitado pela ora embargante, não foi conhecido por esta Presidência já foram devidamente explicitados em outras duas oportunidades (ID 61018241 e ID 61391414), senão vejamos: (...) O recurso não merece ser conhecido, diante da sua intempestividade. Com efeito, a decisão agravada (ID 55476837) foi disponibilizada no DJe de 14/3/2024 (ID 56939302), tendo o sistema registrado ciência da parte recorrente em 15/3/2024, à 00h. Logo, o prazo recursal iniciou-se no dia 18/3/2024 e terminou no dia 10/4/2024. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 5/6/2024, após escoado o prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no artigo 265 do RITJDFT. Dessa forma, considerando-se a preclusão temporal, não conheço do agravo interno de ID 59920009. (...) Esta Presidência, à ID 55476837, negou seguimento ao recurso especial interposto pela ora insurgente, diante da consonância entre a tese recursal e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.891.498/SP (Tema 1.095), julgado pelo rito dos repetitivos. Tal decisão foi disponibilizada no DJe de 14/3/2024 (ID 56939302), tendo o sistema registrado ciência da embargante em 15/3/2024, à 00h, de forma que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo interno começou a ser contado no primeiro dia útil subsequente, a saber, 18/3/2024, findando em 10/4/2024. Passo seguinte, a recorrente, em 9/4/2024, interpôs agravo fundamentado no artigo 1.042 do CPC, que não foi conhecido, porquanto incabível, conforme se verifica da decisão de ID 58905770. Ato contínuo, a insurgente, em 5/6/2024, interpõe o agravo interno de ID 59920009, onde claramente faz constar: “não conformado com a Decisão Monocrática de ID 55476837, que negou seguimento ao Recurso Especial, interpor AGRAVO INTERNO” (g.n.). Verifica-se, portanto, que a parte embargante se contrapõe à decisão em que deu ciência em 15/3/2024, e cujo prazo final para eventual recurso se deu em 10/4/24, o que revela a total intempestividade da peça de ID 59920009. Bem se vê, pois, que a decisão a que se refere a parte recorrente (ID 58905770) não é a objeto do agravo interno, e, ainda que fosse, também não seria conhecida, por ser manifestamente incabível, visto não ser passível de admissão o recurso ora interposto contra decisão de não conhecimento. Logo, não resta presente qualquer vício sanável pela via estreita do recurso integrativo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado da decisão de ID 55476837. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031